Tribunal: STF
Processo: Rcl 73476
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT 10) que, nos autos do Processo nº 0000484-04.2020.5.10.0004, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, nas ADCs nº 48 e 66 e nas ADIs nº 3961 e 5625.



    Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. narra que firmou contrato de franquia com Letícia Prata Ferreira, ora beneficiária desta reclamatória, efetivado por meio da empresa LETÍCIA PRATA SERVIÇOS DE CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA, com o objetivo de comercializar produtos de seguro de vida.



    Discorre que



    “[...] após a resilição do contrato de franquia, ocorrida em março de 2020, a Sra. LETÍCIA ajuizou reclamação trabalhista (doc.4) de forma oportunista, requerendo o (i) reconhecimento de suposto vínculo trabalhista com a PRUDENTIAL; o (ii) pagamento de todas as verbas trabalhistas que lhe seriam devidas em virtude da relação de emprego; e o (iii) pagamento de verbas rescisórias. 



    [...}



    22. Não fosse isso suficiente, em suas redes sociais, a Sra. LETÍCIA se apresenta como gestora experiente, com condições financeira, educacional e intelectual privilegiadas, estando muito acima de pessoa média. Não é lícito que se valha da própria torpeza em seu benefício, em patente má-fé contratual, para auferir ganhos que não lhe são devidos. Veja-se:



    [...]



    23. Ainda assim, o MM. Juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos, para reconhecer a existência de vínculo empregatício e condenar a PRUDENTIAL ao pagamento de verbas trabalhistas e rescisórias (doc. 5).



    24. Diante disso, a PRUDENTIAL interpôs recurso ordinário, reiterando que a Empresária, investidora do ramo de seguros, de livre e espontânea vontade, comprou uma franquia da seguradora e assinou o contrato por meio da sua empresa:



    [...]



    25. Ainda no recurso, a PRUDENTIAL reiterou que a Sra. LETÍCIA graduada pela Universidade de Brasília e com MBA pelo IBMEC - demonstrando se tratar de pessoa indiscutivelmente hipersuficiente:



    [...]



    28. Assim, a PRUDENTIAL demonstrou em seu recurso ordinário que, ao ingressar com reclamação trabalhista após ter se beneficiado da relação empresarial que pactuou por livre e espontânea vontade, a ex-franqueada agiu em nítida venire contra factum proprium, igualmente aplicável no âmbito das relações trabalhistas, conforme elucidado pela Professora JUDITH MARTINS COSTA no parecer anexo (doc.6)



    [...]



    29. Em que pese todo esse contexto, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região negou provimento ao recurso ordinário da PRUDENTIAL (doc. 2). Em face desse aresto, a PRUDENTIAL opôs embargos de declaração, que foram acolhidos sem efeitos modificativos (doc. 7).



    30. Inconformada, a ora Reclamante interpôs recurso de revista, que foi inadmitido (doc. 8). Por essa razão, foi interposto agravo de instrumento, que teve o seguimento negado (doc. 9) por decisão publicada em 4/10/2024.



    31. Contra essa decisão, tempestivamente, foi interposto agravo interno. 



    32. Portanto, a decisão reclamada não transitou em julgado, o que reforça o cabimento desta reclamação.” (e-doc. 1, p. 6-9)



    Defende, assim, que a Justiça trabalhista, ao desconsiderar a relação civil contratual válida firmada entre partes, se afastou da posição adotada nos paradigmas invocados, porquanto



    “(i) o contrato firmado entre as partes se deu em estrita observância ao artigo 104 do Código Civil, uma vez que foi celebrado com agentes capazes, de forma prescrita e não defesa em lei e com o objeto lícito. Ademais, inexistiu qualquer tipo de vício de consentimento; (ii) os requisitos previstos na lei de franquia foram atendidos; (iii) a interferência da franqueadora no negócio quanto à replicabilidade e treinamentos não pode ser confundida com a subordinação jurídica, essa sim típica de uma relação de emprego; e (iv) principalmente, porque a decisão reclamada simplesmente desconsiderou que a demanda deveria ter sido apreciadas no âmbito do direito empresarial, com enfoque no atendimento (ou não) aos requisitos da lei de franquia.” (e-doc. 1, p. 25)



    Requer 



    “c) a concessão de liminar para suspender a eficácia da decisão reclamada, proferida nos autos do processo 0000484- 04.2020.5.10.0004, até a decisão definitiva da presente reclamação constitucional; 



    d) a procedência da presente reclamação para ser cassada a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por esse Eg. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625;”. (e-doc. 1, p. 34)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Passo à análise da reclamação.



    A decisão de primeira instância proferida nos autos do Processo nº 0000484-04.2020.5.10.0004 revela a existência de relação jurídica civil instituída entre Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. (ora reclamante) e pessoa jurídica constituída por Letícia Prata Ferreira para a prestação de serviços, estando a moldura fático-jurídica assim delineada no ato:



    “A Lei nº 8.955/94, posteriormente revogada pela Lei nº 13.966/19, disciplinava o sistema de franquia empresarial à época, dispondo, in verbis:



    'Art. 2º Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício.



    'Art. 4º A circular oferta de franquia deverá ser entregue ao candidato a franqueado no mínimo 10 (dez) dias antes da assinatura do contrato ou pré-contrato de franquia ou ainda do pagamento e qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao franqueador ou a empresa ou pessoa ligada a este.'



     'Art. 6º O contrato de franquia deve ser sempre escrito e assinado na presença de 2 (duas) testemunhas e terá validade independentemente de ser levado a registro perante cartório ou órgão público.' 



    De acordo com a legislação em testilha, o franqueador confere ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante pagamento ao franqueador de taxa de filiação e royalties pelo franqueado, podendo a remuneração ser efetivada de forma direta ou indireta. 



    Já o corretor de seguros é o intermediário legalmente autorizado a angariar e a promover contratos de seguros entre as Sociedades de Seguros e as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado (Lei nº 4.594/1964, art. 1º). Esse profissional, por conhecer os produtos oferecidos pelas seguradoras atua não só como vendedor do produto, mas, também, como consultor na indicação da apólice mais adequada ao cliente e defensor, do segurado, após eventual ocorrência de sinistro. A legislação, em consequência, veda expressamente a possibilidade de relação de emprego entre corretor e seguradora, a fim de não haver conflito de interesses quando da ocorrência de algum sinistro. 



    Nos termos da legislação trabalhista, o contrato de trabalho consiste no acordo de vontades, ainda que mitigada quanto a um dos polos da relação jurídica, em que uma das partes (empregado) presta serviços não eventuais (habitualidade), com pessoalidade e subordinação jurídica, enquanto a outra (empregador) se obriga a pagar um valor pela energia de trabalho despendida (onerosidade), conforme artigos 2º e 3º da CLT. O texto celetista estabelece, ainda, que serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos nele contidos (art. 9º). 



    Não se desconhece que a Lei nº 4.594/1964 e o Decreto-Lei nº 73/1966 vedam expressamente a relação de emprego entre o Corretor de Seguros e a Sociedade Seguradora. Da mesma forma, a Lei nº 8.955/1994 (em vigor durante a prestação dos serviços da autora) estabelece a inexistência de vínculo empregatício entre franqueado e franqueador. 



    No entanto, as disposições acerca da relação de emprego expressas nos referidos normativos, não impedem o reconhecimento do liame empregatício porventura existente entre as partes.



     Isso porque prevalece no Direito do Trabalho o princípio da primazia da realidade em que a relação de emprego não se estabelece apenas pelo ato formal que lhe deu origem, mas principalmente pela natureza das circunstâncias que orientaram o modo de execução da prestação de serviços.



    Nessa esteira, a existência, ou não, de vínculo empregatício deve ser avaliada de acordo com o caso concreto, avaliando se existem os requisitos definidos pela CLT para caracterização do contrato individual de trabalho, que evidenciem fraude ou desvirtuamento da função de Corretor de Seguros ou do Contrato de Franquia. E



    , as provas dos autos parecem indicar que a simples assinatura de contrato de franquia não descaracteriza, por si só, a relação empregatícia firmada entre as partes, pois o aspecto formal da contratação, conquanto importante, não tem o condão de retirar a forma não-eventual, onerosa, subordinada e pessoal em que serviços eram prestados.



    [...]



    No caso, comprovou-se que a reclamada era organizada em níveis hierárquicos, com clara relação de subordinação entre os referidos níveis. As vendas eram realizadas pelos life planners e as funções gerenciais eram exercidas pelos MFB (gerentes comerciais) que ainda estavam vinculados ao MFA (gerente geral). As provas indicam que havia definições de metas, obrigatoriedade de participação em reuniões semanais, fiscalização de serviços e gerenciamento da equipe, por meio de apresentação de relatórios semanais com as atividades realizadas, conforme informado pelas testemunhas ouvidas.



     No caso a relação jurídica estabelecida entre as partes não ficou restrita a treinamento, apoio logístico, orientação técnica, estratégia corporativa, e uniformização de procedimentos. 



    Observa-se uma relação de subordinação em que a parte mais frágil (o suposto franqueado) colocava-se à disposição do poder diretivo do tomador de serviços, sendo remunerado em troca da prestação de serviços de venda, em uma subversão do contrato de franquia previsto na Lei nº 8.955/94. 



    As provas dos autos também indicam a prestação de serviços de forma habitual, durante todos os dias da semana, dentro de horário comercial. 



    A pessoalidade restou configurada pelo depoimento da testemunha Paloma Aparecida Queiroz, ao afirmar que não podiam se fazer substituir por terceiros, configurando um dos requisitos da relação de emprego, porquanto demonstrado que a reclamada exigia a prestação de serviços por pessoa certa e determinada (intuitu personae), sem possibilidade de alteração usual e unilateral do prestador. 



    Quanto à onerosidade, as notas fiscais (ID. 241F497, a639a16 e f086b82), comprovam que havia a retribuição pelo trabalho prestado, ainda que variável, e que era garantida de forma habitual (com periodicidade mensal), o que sugere a existência de vínculo empregatício. 



    Ainda de acordo com a prova produzida, há sinalização de fraude no contrato de franquia entabulado entre as partes, uma vez que, nos termos das normas que regem o contrato de franquia, os riscos da atividade econômica são suportados pelos franqueados que recebem os honorários dos clientes e não da franqueadora. No contrato de franquia o fraqueado remunera a franqueadora e não o contrário.



    [...]



    Por todo o exposto, diante das provas dos autos, convenço-me de que o contrato de franquia firmado entre as partes se constituiu, nos termos do artigo 9º da CLT, em ato praticado com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na CLT, pois, na prática, a reclamante oferecia, com exclusividade, subordinação e onerosidade, o seu trabalho, o qual era utilizado em proveito da reclamada, sendo por esta suportados os riscos da atividade econômica. 



    Nessa esteira, com fundamento no art. 9º da CLT, declaro a nulidade do contrato de franquia juntado aos autos para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, no período de 28/05/2015 e 10/03/2020, na função de vendedora de seguro, com remuneração média fixada em R$ 19.000,00, mais comissões.” (edoc. 4, p. 7-14).



    O TRT 10 manteve o referido entendimento em acórdão assim ementado na parte de interesse:



    “1.2. CONTRATO DE FRANQUIA. FRAUDE. ART. 9º DA CLT. NULIDADE. VÍNCULO DE EMPREGO. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO. Nesta Justiça Especializada vigora o princípio da primazia da realidade sobre a forma, de maneira que prevalece a prática concreta sobre documentos eventualmente existentes. Nada obstante a documentação carreada aos autos direcionarem a eventual constituição e funcionamento de franquia, as provas existentes nos autos se revelam suficientes a espancar a versão defensiva e se concluir que a contratação autoral buscou burlar a Lei nº 8.955/1994 e teve a finalidade de encobrir a relação de emprego mantida entre a reclamada e a reclamante. Consignese que a declaração de vínculo de emprego deve, necessariamente, advir da constatação da existência de fraude na relação contratual havida entre as partes, pois não se admite, no Direito do Trabalho, a prática de atos com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação das disposições previstas no Texto Consolidado (CLT, art. 9°). Desse modo, impõe-se a manutenção da r. sentença que declarou a nulidade do contrato de franquia e, havido o liame empregatício, condenou a reclamada nas obrigações consectárias legais”.



    Entendo que as razões das decisões da Justiça do Trabalho não revelam peculiaridades do caso concreto que i) justifiquem o afastamento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário) e, assim, ii) fundamentem a desconsideração do contrato firmado entre as partes, nesse ponto especialmente considerando o postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho, a qual constitui a ratio informadora dos julgados do STF indicados como paradigma nesta reclamação.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do Processo nº 0000484-04.2020.5.10.0004, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão ao TST  para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente